Tribunal: TJSP
Processo: 1005820-29.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização securitária. Seguro de vida mulher. Sentença de improcedência. RECURSO manejado pela autora. EXAME: Negativa fundamentada em cláusula das Condições Gerais que limita a cobertura do seguro exclusivamente aos casos classificados como câncer maligno. Autora que teve acesso apenas à apólice na contratação, a qual informava cobertura contra diagnóstico de câncer, sem

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização securitária. Seguro de vida mulher. Sentença de improcedência. RECURSO manejado pela autora. EXAME: Negativa fundamentada em cláusula das Condições Gerais que limita a cobertura do seguro exclusivamente aos casos classificados como câncer maligno. Autora que teve acesso apenas à apólice na contratação, a qual informava cobertura contra diagnóstico de câncer, sem distinção. Cláusulas limitativas que devem ser informadas no momento da proposta ou contratação. Violação ao dever de informação que leva à nulidade da cláusula restritiva, em razão de sua incompatibilidade com o princípio da boa-fé. Inteligência dos arts. 6o, inciso III, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Sentença reformada para decretar a procedência da ação, condenando-se a ré ao pagamento da cobertura securitária. Ônus sucumbenciais redistribuídos. RECURSO PROVIDO.